Tribunal: TJDFT
Processo: 0722700-54.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-10-25
Data de publicação: 2023-11-18

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. CONSULTA REITERADA - “TEIMOSINHA”. CONSULTA AO SISBAJUD. MODALIDADE EXCEPCIONAL. RAZOABILIDADE. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO ATIVA DO CREDOR. INEXISTÊNCIA DE BENS. DECISÃO MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.
1. os sistemas informatizados à disposição do Juízo garantem a efetividade da execução ou do cumprimento de sentença, por simplificarem as pesquisas e constrição de bens da parte devedora.
2. Este Tribunal adota a orientação do STJ quanto a possibilidade de reiteração dos pedidos de pesquisa eletrônica, observando-se o critério temporal e o princípio da razoabilidade a ser analisado caso a caso (Precedente: REsp 1199967/MG, Rel. Min. Herman Benjamin, Segunda Turma, DJe de 4.2.2011).
3. Compete precipuamente ao credor a tarefa de empreender diligências para localizar bens, valores e direitos passíveis de penhora e a consulta ao SISBAJUD é modalidade excepcional cabível quando restar demonstrado que os esforços realizados pelo exequente foram infrutíferos.
4. O deferimento de pesquisas adicionais e excepcionais estão adstritas à demonstração do credor de informar e comprovar a realização, sem êxito, de outras diligências no intuito de localizar patrimônio penhorável do credor, o que não ocorreu no presente caso.
5. Recurso conhecido e desprovido.